Tribunal: TJES
Processo: 5005113-23.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005113-23.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL NASCIMENTO MARTINS
RECORRIDO: RODRIGO CAMPANA FIOROT
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS
JUNTO A FUNDAÇÃO RENOVA.
AUTOR CONTRATADO PARA DEFENDER OS INTERESSES DO EMBARGANTE. CONTRATO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO EM 20% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE 10% DIRETAMENTE PELA FUNDAÇÃO RENOVA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD DO VALOR EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS PELO RÉU. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES.
RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO CONTRA A SENTENÇA DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FINS DE JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO. RECONHECIDA A FALTA DE REQUISITO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo embargante
RAFAEL NASCIMENTO MARTINS
em face da parte embargada
RODRIGO CAMPANA FIOROT
, na qual requer a imediata devolução do valor de R$ 8.358,00 (oito mil trezentos e cinquenta e oito reais) bloqueado em sua conta bancária, pois no modelo de indenização extrajudicial da Renova há previsão de limite de 10% de honorários de advocatícios, não sendo possível convencionar, neste caso, honorários contratuais.

Sentença que julgou improcedente os embargos, sob o entendimento de que o valor pago diretamente pela Fundação Renova não exclui outros valores convencionados, devendo o contrato que foi celebrado mediante acordo de vontade das partes de 20% de honorários contratuais, ser cumprido.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Inominado, onde requer o acolhimento da preliminar de incompetência para julgar a presente ação, remetendo os autos à comarca de Belo Horizonte/MG. No mérito, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido a devolver em dobro e atualizado o valor em juízo, bem como a condenação do recorrido em danos morais.

É o breve relatório.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados para julgar a ação, vez que o objeto da demanda é o contrato de honorários devidamente juntado aos autos.

Em análise dos autos, é possível verificar que o exequente já recebeu o valor equivalente a 10% dos valores recebidos pela executada junto a Fundação Renova, conforme informações apresentadas na própria inicial.

Contudo, apesar do efetivo recebimento, pretende a cobrança do valor de MAIS 10%, supostamente referentes aos 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios firmado em contrato.

Ocorre que, conforme conhecimento geral, o procedimento indenizatório formulado junto a plataforma da Fundação Renova, se distancia e muito do patrocínio comum enfrentado no dia a dia pelo advogado.

Ao contrário de demandas complexas e de condução, por muitas vezes, árduas, o pedido administrativo junto ao sistema de indenização da Fundação Renova, não guarda qualquer complexidade.

Digo isso pois, durante as fases inciais de regulamentação do procedimento de recebimento das indenização junto a Fundação Renova, tal tema, atuação do advogado, restou exaustivamente debatido na Justiça Federal, precisamente, 12ª Vara Federal, competente por julgar os pedidos indenizatórios da Comissão de Atingidos de Aracruz.

Na ocasião, o Juízo Federal quando do julgamento da Ação Ordinária nº. 1024965-08.2020.4.01.3800 (Atingindos de Aracruz), entendeu que na fase 2 (fase de adesão pelo atingido),
não há lide
,
não há pretensão resistida
,
não há disputa
, cuidando-se de fase meramente administrativa em que o atingindo, por intermédio de seu advogado, decide pela adesão ao sistema indenizatório da Fundação Renova, incluindo-o com os documentos pertinentes ao pedido.

Como afirmado na Justiça Federal, não havendo pretensão resistida, disputa ou qualquer lide, não existe também complexidade capaz de justificar o repasse de honorários em elevada monta.

Outrossim, o Juízo Federal, quando do julgamento da ação indenizatória, ratificou a necessidade da assistência do advogado, contudo, também reconheceu que os atingidos, em sua esmagadora maioria, são pessoas extremamente simples e humildes, muitas das quais vulneráveis. Vejamos:

"
Muito pelo contrário, as Empresas/Fundação Renova deixam os atingidos à própria sorte e sem qualquer orientação, não restando dúvida de que tal fato acarretou excessivo ônus aos impactados quanto ao custeio dos honorários contratuais advocatícios, o que não se apresenta como razoável
, principalmente com todo o conjunto de fundamentos expostos acima.

(...)

Consoante já afirmado, a presença do advogado é obrigatória na Fase 2 (fase de adesão), já que caberá ao mesmo prestar assistência jurídica ao atingido, explicando-lhe os termos da decisão (matriz de danos), inclusive advertindo-lhe dos ônus e consequências jurídicas.

Tem absoluta razão a COMISSÃO DE ATINGIDOS ao afirmar que a imensa maioria dos atingidos são pessoas extremamente simples e humildes, muitas das quais vulneráveis
."

Ação Ordinária nº. 1024965-08.2020.4.01.3800 (Atingindos de Aracruz), 12ª Vara Federal Cível e Agrária de SJMG).

Deste modo, como visto, já na competência Federal restou reconhecido que os atingidos são as partes mais vulneráveis nas relações jurídicas derivadas do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Com amparo na relevante análise, bem como tendo em vista a ausência de qualquer complexidade na fase administrativa, a Justiça Federal reconheceu como cabível a redução dos valores dos honorários contratuais ao percentual de 10% (dez por cento) do valor recebido pelo atingido.

Tal percentual foi fixado em atenção ao zelo dos profissionais e a descomplexidade do múnus, o qual restou definido como indispensável para a formulação do pedido administrativo.

Na realidade, representação dos interesses dos atingidos, ocorreu na forma de juntada de documentos, acompanhamento a adesão dos atingindos aos termos do ajuste e apresentação de dados bancários dos interessados para recebimento dos valores.

Por este motivo, o Juízo Federal promoveu a redução dos honorários contratuais ao percentual de 10% (dez por cento) do valor recebido. Cito:

“
Consoante já afirmado, a presença do advogado é obrigatória na Fase 2 (fase de adesão), já que caberá ao mesmo prestar assistência jurídica ao atingido, explicando-lhe os termos da decisão (matriz de danos), inclusive advertindo-lhe dos ônus e consequências jurídicas.

Tem absoluta razão a COMISSÃO DE ATINGIDOS ao afirmar que a imensa maioria dos atingidos são pessoas extremamente simples e humildes, muitas das quais vulneráveis.

Cabe a este juízo federal, portanto, atuar para preservar, na Fase 2, a integridade dos direitos dos atingidos. Se de um lado, é natural e legítimo que o advogado seja remunerado pelo seu trabalho de assessoramento (e preenchimento do formulário eletrônico), de outro lado é cristalino que a atuação do mesmo na Fase 2 se limita a mera conferência de dados e documentos, sem qualquer complexidade adicional.

Na Fase 2 não há lide, não há pretensão resistida, não há disputa, não há qualquer litigância. Nessa linha de raciocínio, por inexistir complexidade jurídica, FIXO em no máximo 10% (dez por cento) o destaque dos honorários contratuais a ser realizado diretamente pela Fundação Renova.

Portanto, ao preencher o “formulário eletrônico”, o advogado interessado no destaque de seus honorários deverá indicar separadamente as contas bancárias, fazendo o upload do contrato de honorários em que esteja previsto o destaque, limitado a no máximo 10% (dez por cento). Ao realizar o pagamento, a Fundação Renova deverá observar a indicação do referido destaque."

Ação Ordinária nº. 1024965-08.2020.4.01.3800 (Atingindos de Aracruz), 12ª Vara Federal Cível e Agrária de SJMG).

No caso dos autos, apesar dos documentos anexados, não é possível verificar atuação desempenhada pelo profissional, capaz de justificar a exigência de 20% do valor recebido pelo embargante, vez que tal patrocínio, não ultrapassou a descomplexidade do pedido administrativo.

Deste modo, reconheço que o título, ora executado, carece de certeza quanto ao valor exigido, a saber, 20% (vinte por cento), vez que os honorários recebidos na esfera extrajudicial já foram suficientes para quitar a contraprestação desempenhada pelo exequente.

Agrego, ainda, a tal fato, que o exequente anuiu à sistemática imposta para recebimento na forma instituída pela Renova, deixando de dar continuidade ao objeto inicialmente contratado, reforçando assim os argumentos ora destacados.

Assim, como visto, verificada que a prestação do serviço já restou adimplida pelo repasse realizado diretamente pela Fundação Renova, nos termos descritos anteriormente, verifico que o título de crédito apresentado não tem força executiva, pois não preenche todos os requisitos do artigo 783
do Código de Processo Civil, já que se fundamenta em contrato com cláusula inexigível, o que acarreta a iliquidez do crédito cobrado.

Portanto, o contrato em comento não se traduz como instrumento hábil a embasar uma ação de execução, faltando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade, tornando-se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do NCPC, que prevê: “
é nula a execução se: I o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
”.

Em relação ao pedido de dano moral não merece a mesma sorte, eis que verifico ser incabível tal pedido, pois, conforme destacado na própria sentença, não há que se falar em ato ilícito no caso em apreço. A adoção de processo judicial para tentativa de satisfação de crédito não pode ser tida, por si, como fato violador e capaz de ensejar indenização.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para JULGAR EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO, determinando por conseguinte a imediata devolução dos valores bloqueados nos autos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.